Tribunal: STF
Processo: HC 225613
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de João Nunes Ferreira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA CONSIDERADA NÃO RECOMENDÁVEL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo manteve a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, frisando que a medida não é recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do delito, nos moldes do disposto no art. 44, III, do Código de Processo Penal. 



    2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior "se as instâncias ordinárias, de forma motivada, entenderam não ser socialmente recomendável a modificação da pena corporal por restritiva de direitos, para infirmar tal conclusão, seria necessário revolvimento fático-comprobatório dos autos, o que é defeso na via eleita" (HC 339.864/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).



    3. Agravo regimental não provido. 



    (AREsp 2.226.113 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Em 15/3/2023, indeferi o pleito cautelar requerido nestes autos.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim resumido: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECDENTES. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, destaco o acórdão dito coator no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos:



    No presente caso, consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal a quo manteve a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, frisando que a medida não é recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do delito, nos moldes do disposto no art. 44, III, do Código de Processo Penal. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, e como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça “A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. (HC 163.821AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Nesse sentido, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto a negativa de substituição encontra-se fundada na insuficiência da medida (44, III, do Código Penal), porquanto o paciente foi condenado em processo distinto que apurava a ocorrência dos crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cito em casos fronteiriços, trechos dos seguintes acórdãos:



    [...]



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. O artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente.



    3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e na condenação, na hipótese, por mais dois delitos, a evidenciar não ser socialmente recomendável o benefício nos termos do art. 44 do Código Penal.



    4. Para concluir em sentido diverso, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 206.038 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    [...]



    4. Situação concreta em que as instâncias de origem fixaram o regime prisional semiaberto e vedaram a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão dos maus antecedentes do agravante (condenado pelo crime de homicídio). Ausência de situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva nesse ponto.



    [...]



    (HC 218.705 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente